Tribunal: TCU
Processo: 033.706/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de serviços técnicos especializados em realizar diagnóstico das condições de logística de transporte, das capacidades produtivas instaladas e das infraestruturas existentes para a exploração, processamento e comercialização de produtos e serviços florestais, além da estimação do valor do preço mínimo da madeira em pé nas Florestas Nacionais de Anauá e Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Alberi Forest Consultoria Agroflorestal Ltda. ME, em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 4/2020, a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados em realizar diagnóstico das condições de logística de transporte, das capacidades produtivas instaladas e das infraestruturas existentes para a exploração, processamento e comercialização de produtos e serviços florestais, além da estimação do valor do preço mínimo da madeira em pé nas Florestas Nacionais de Anauá e Roraima, no estado de Roraima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à representante, informando que o seu inteiro teor, incluindo o Relatório e o Voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.